Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Alimentos provisórios. Indeferimento. Necessidade e capacidade financeira da alimentanda. Comprovação.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a suficiência dos elementos para embasar a fixação pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever alimentar, derivado do princípio da solidariedade familiar, está previsto no art. 1.566, III, do Código Civil, e perdura mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, caso presentes os pressupostos da obrigação.
4. A obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge ou ex-companheiro é condicionada à efetiva comprovação da incapacidade laboral do alimentado para prover o próprio sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A fixação de alimentos provisórios ao ex-cônjuge é possível quando comprovada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, nos termos do art. 1.566, III, do Código Civil. A concessão deverá ser temporária, salvo situação fática comprobatória de limitação absoluta para o labor.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.566, III, do Código Civil; Art. 1694 e seguintes do Código Civil; Acórdão 1872116; 07080147420218070017; Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU.